Tribunal: TJMT
Processo: 1031700-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031700-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), TCR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.142.073/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN E TAXA DE ALVARÁ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 254/2019, 1890/2017, 640/2020, 4723/2017 e 2777/2018, determinando a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para análise da nulidade das CDAs, especialmente diante da alegação de que a matéria demandaria dilação probatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento adequado para o reconhecimento de nulidade de CDA por ausência de fundamentação legal, desde que comprovada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. No caso concreto, a nulidade das CDAs foi constatada mediante simples análise documental dos próprios títulos executivos acostados aos autos, que não indicavam, de forma clara e específica, o fundamento legal da cobrança, em afronta ao art. 202, III, do CTN e ao art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80.

5. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado a questão de fundo relativa à nulidade das CDAs, não explicitou as razões pelas quais a matéria poderia ser conhecida em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, configurando omissão passível de integração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 202, III; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp 2093993/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 16.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento n. 1031700-23.2025.8.11.0000, oriundo do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que deu provimento ao recurso interposto pela agravante para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 254/2019, 1890/2017, 640/2020, 4723/2017 e 2777/2018, determinando a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à inadequação da via eleita (Exceção de Pré-Executividade) para análise de matéria que, segundo o ente público, demandaria dilação probatória. Afirma que a decisão se limitou a afirmar que a ausência de fundamentação legal era evidente dos autos, mas não explicitou as razões pelas quais tal análise não configuraria dilação probatória, afastando, de forma fundamentada, a tese do Município. (Id 342765365).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, garantindo a completa prestação jurisdicional e o prequestionamento da matéria para eventuais recursos futuros.

Em sede de contrarrazões, a embargada se manifesta pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, tratando a insurgência de mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id 343348856).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a adequação da via eleita (Exceção de Pré-Executividade) para análise da nulidade das CDAs, especialmente quanto à alegada necessidade de dilação probatória.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

Embora o acórdão embargado tenha enfrentado a questão de fundo relativa à nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de fundamentação legal, reconheço que não explicitou, de forma expressa, as razões pelas quais a matéria poderia ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, especialmente diante da tese defensiva apresentada pelo Município embargante.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, desde que comprovadas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso dos autos, a agravante apresentou como prova da nulidade das CDAs os próprios títulos executivos acostados à inicial da execução fiscal, demonstrando que as certidões não indicavam, de forma clara e específica, o fundamento legal da cobrança, em afronta ao disposto no art. 202, III, do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80.

A simples leitura dos títulos executivos demonstra, de forma inequívoca, a ausência de indicação do fundamento legal específico da cobrança, vício que pode ser reconhecido de plano, mediante análise documental constante dos autos. No caso em apreço, as provas já constituídas eram suficientes para embasar e comprovar as alegações do embargado, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal constitui vício material insanável, que compromete a própria constituição do crédito tributário, sendo passível de reconhecimento em exceção de pré-executividade:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO. NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 'Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida' (STJ, AgInt no REsp: 2093993/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 27.11.2023, DJe 5.12.2023).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. (...) Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica a fundamentação legal específica do débito e o número do processo administrativo apresenta vício material insanável, que impede a sua utilização para aparelhar execução fiscal. 2. A substituição ou emenda da CDA é vedada quando ausentes elementos essenciais, conforme Súmula 392 do STJ." (N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 16.4.2025).

Portanto, a análise da nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal não demanda dilação probatória, bastando o exame dos próprios títulos executivos para constatar o vício, razão pela qual a exceção de pré-executividade constitui via adequada para o reconhecimento da irregularidade.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade das CDAs, partiu exatamente dessa premissa, conforme se verifica dos seguintes trechos:

Conforme bem destacado no agravo e com base no acima, observo que as CDAs n. 254/2019, 1890/2017, 640/2020, 4723/2017 e 2777/2018 apresentam vício material insanável, decorrente da ausência de indicação precisa da disposição legal que fundamenta a cobrança tributária, o que compromete a liquidez e a certeza do título executivo.
(Id 332729534).

E mais adiante:

Nesse sentido, destaco que a omissão do fundamento legal compromete a própria constituição do crédito, pois impede a verificação da certeza e da liquidez da dívida, além de inviabilizar o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.
(Id 332729534)

Verifico, portanto, que o acórdão embargado reconheceu a nulidade das CDAs com base na análise documental dos próprios títulos executivos, sem necessidade de produção de qualquer prova adicional, o que demonstra a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para o reconhecimento do vício.

Contudo, reconheço que o julgado não explicitou, de forma destacada, as razões pelas quais a matéria poderia ser conhecida em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, especialmente diante da tese defensiva apresentada pelo Município embargante em suas contrarrazões.

Nesse contexto, para fins de prequestionamento e integração da fundamentação do acórdão, esclareço que a exceção de pré-executividade é cabível no presente caso porque:

(i) O vício pode ser constatado mediante simples análise documental dos títulos executivos acostados aos autos, sem necessidade de produção de qualquer prova adicional;

(ii) A ausência de indicação do fundamento legal específico da cobrança compromete a própria constituição do crédito tributário, configurando vício material insanável, insuscetível de convalidação, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.350 do STJ e na Súmula 392 do mesmo Tribunal.

Portanto, não há qualquer irregularidade na análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade, sendo desnecessária a apresentação de embargos à execução ou a realização de dilação probatória para o reconhecimento da nulidade dos títulos executivos.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada, explicitando que a exceção de pré-executividade constitui via adequada para o reconhecimento da nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal, comprovada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, mantendo integralmente o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026